Tribunal: TJSP
Processo: 1025026-90.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Inocorrência – Preliminar afastada.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Recurso da embargada versando exclusivamente sobre a verba honorária – Preparo dispensado em razão da demonstração de hipossuficiência do recorrente diante do alto valor atribuído à causa
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Contrato de prestação de serviços – Possibilidade de relativizar o art. 784,

Ementa:
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Inocorrência – Preliminar afastada.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Recurso da embargada versando exclusivamente sobre a verba honorária – Preparo dispensado em razão da demonstração de hipossuficiência do recorrente diante do alto valor atribuído à causa
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Contrato de prestação de serviços – Possibilidade de relativizar o art. 784, III, do CPC, diante do contexto dos autos – Embargante que não suscitou nenhum vício de consentimento ou falsidade documental apto a abalar o título, tendo tão somente arguido a circunstância de as testemunhas instrumentárias não terem assinado todas as laudas do documento – Mera ausência de assinatura em todas as folhas do instrumento que não retira sua força de título executivo – Não pairam dúvidas acerca da integridade do título, concluindo-se que não haveria razoabilidade nem motivo que não seja forte deferência à forma pela forma para extirpar sua exequibilidade – Necessidade de rejeição dos embargos à execução – Precedentes – Recurso da embargante desprovido.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Impossibilidade de arbitramento de honorários por equidade – Legislação que impõe prioritariamente a utilização do proveito econômico como base de cálculo da verba honorária – Critério residual que somente se aplica aos casos de proveito econômico inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo – Recurso da embargada provido.